Tribunal: TJMT
Processo: 0021859-36.2018.8.11.0042
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021859-36.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ALEX JUNIOR ANDRADE DA LUZ - CPF: 053.448.171-00 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA –
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO – INVIABILIDADE – PROVA TESTEMUNHAL ROBUSTA QUE DENOTA A PRÁTICA DA MERCANCIA
–
PARÂMETROS INFORMATIVOS QUE DENOTAM A TRAFICÂNCIA

– TESE DESCLASSIFICATÓRIA AFASTADA –

PRETENDIDA A APOSIÇÃO DA PENA DE MULTA AO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 49 DO CP, DO ART. 43 DA LEI DE TÓXICOS E DO ENUNCIADO ORIENTATIVO No 33 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DESTE TRIBUNAL – FIXAÇÃO PROPORCIONAL COM A PENA CORPÓREA – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO SE PRESTA A EXTIRPAR A PENA PECUNIÁRIA –
REQUERIDA A DETRAÇÃO E A
ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA
– INVIABILIDADE – CONSIDERÁVEL QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES –
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS
–

INTELIGÊNCIA DO
ART. 33, §§ 2o E 3o, E ART. 59, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 42 DA LEI DE DROGAS – REQUESTADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE –

PERSISTÊNCIA DOS REQUISITOS QUE ENSEJARAM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E REITERAÇÃO DELITIVA –
RECURSO DESPROVIDO.

1.

A teor dos parâmetros insculpidos no art. 28, § 2o da Lei no 11.343/2006, não há falar em desclassificação do delito de tráfico para porte de entorpecentes para consumo próprio quando as provas angariadas em juízo, mormente os relatos testemunhais, demonstram a prática da traficância.

2.

Para além da pena de multa ter sido imposta com observância ao critério bifásico e guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, tem-se que
“
a alegação de impossibilidade financeira não tem o condão de afastar a pena de multa, pois trata-se de sanção de aplicação cogente e inexiste previsão legal que possibilite a isenção do preceito secundário contido no tipo penal incriminador”
(STJ. Quinta Turma. HC 298.188/RS, Rel. Min. Gurgel De Faria, julgado em 16/04/2015, DJe 28/04/2015).

3.

Não há falar em detração do período de prisão preventiva e, ainda, em alteração do regime prisional, se o regime fechado é estabelecido em razão da presença de circunstâncias judiciais negativas, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, e art. 59, ambos do Código Penal, bem como do art. 42 da Lei de Drogas.

4.

Não cabe
cogitar do direito de apelar em liberdade quando a prisão preventiva resta legitimamente motivada na sentença condenatória, persistindo seus fundamentos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal manejada por

Alex Junior Andrade da Luz
buscando a reforma da decisão do juízo
a quo
que o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, à razão mínima, em razão da prática do crime versado no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

Inconformada, a Defesa requer a desclassificação do delito de tráfico de drogas para aquele previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, sob o fundamento de que não restou demonstrada a autoria do tipo insculpido no art. 33
, caput
, da Lei de Tóxicos. Requer, ainda,
o redimensionamento da pena de multa ao mínimo legal, à conta da hipossuficiência do acusado, bem como a
modificação do regime inicial para cumprimento de pena, à luz da operacionalização da detração no período em que permaneceu cautelarmente segregado, devendo ser reconhecido, na ocasião, o direito de recorrer em liberdade.

Em
contrarrazões
, o Ministério Público rechaça integralmente

as razões postas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Consta que

Alex Junior Andrade da Luz
foi condenado à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, à razão mínima, em razão da prática do crime versado no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

Segundo consta da denúncia,
“(...) no dia 30 de maio de 2018, por volta das 15h, na Rua Leonel Hugney, do Bairro Novo Terceiro (margens do Rio Cuiabá), nesta cidade, o denunciado Alex Júnior Andrade da Luz trazia consigo e tinha em depósito 08 (oito) tabletes de maconha, com massa de 5,800 kg (cinco quilogramas e oitocentos gramas) e 12 (doze) porções de cocaína, com massa de 23,83g (vinte e três gramas e oitenta e três centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (...)”
(id. 24633963,
sic
).

Conforme narrado,
“(...) os policiais militares integrantes do serviço de inteligência perceberam que, de fato, era intensa a movimentação de pessoas com aparência de usuários no imóvel do denunciado. Ainda, notaram que o denunciado constantemente dirigia-se até um matagal, próximo a sua residência, e logo retornava para dentro da casa (...) na data do fato, em vigilância à residência do denunciado, os policiais militares visualizaram o momento em que uma motocicleta se aproximou, entregou algo suspeito para o denunciado e, em seguida, deixou o local (...) diante de fundada suspeita, os milicianos efetuaram a abordagem do denunciado e, submetido à revista pessoal, localizaram com ele 01 (uma) porção de maconha e algumas porções de cocaína. Entrevistado informalmente pelos militares, o denunciado afirmou que teria mais entorpecentes escondidos numa região de mata, nas adjacências da residência (...)”
(id. 24633963,
sic
).

No local declinado,
“(...) encontraram 02 (duas) balanças de precisão, 01 (uma) porção de ácido bórico, pesando 37,34g (trinta e sete gramas e trinta e quatro centigramas), além de outras porções de cocaína, sendo que todo o material foi apreendido dentro de uma sacola plástica

(...) os militarem refizeram o trajeto percorrido pelo denunciado e, em minuciosa vistoria no entorno das margens do Rio Cuiabá, apreenderam 07 (sete) tabletes de maconha, enterrados no matagal localizado em frente à residência do denunciado, escondidos no interior de um tambor (...)”
(id. 24633963,
sic
).

Inconformada, a Defesa requer a desclassificação do delito de tráfico de drogas para aquele previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, sob o fundamento de que não restou demonstrada a autoria do tipo insculpido no art. 33
, caput
, da Lei de Tóxicos. Requer, ainda,
o redimensionamento da pena de multa ao mínimo legal, à conta da hipossuficiência do acusado, bem como a
modificação do regime inicial para cumprimento de pena, à luz da operacionalização da detração no período em que permaneceu cautelarmente segregado, devendo ser reconhecido, na ocasião, o direito de recorrer em liberdade.

O apelo não comporta provimento.

De início, cumpre assinalar que a materialidade delitiva se encontra comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 24633965), pelo Boletim de Ocorrência (id. 24633966, pp. 01/03), pelos depoimentos angariados em sede inquisitiva e sob o crivo do contraditório, pelo termo de exibição e apreensão (id. 24633969 e 24633970), bem como pelos laudos de constatação preliminar (id. 24633973, pp. 02/04) e toxicológico definitivo (id. 24634464, pp. 01/02), que certificam a apreensão de cerca de 5,80 kg (cinco quilos e oitenta gramas) de maconha e 23,83g (vinte e três gramas e oitenta e três centigramas) de cocaína.

No pertinente à desclassificação do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 para o de uso, vê-se que a finalidade mercantil ínsita ao tráfico restou sobejamente comprovada.

Em sede inquisitiva,
o apelante negou peremptoriamente seu envolvimento na prática delitiva, afirmando sua condição de usuário de drogas, salientando que, no momento em que chegou ao local para adquirir o entorpecente, a polícia efetivou a abordagem, ocasião em que os indivíduos que lá se encontravam se evadiram do local, vindo o réu a permanecer por não temer ser responsabilizado. Afirma que sequer foi revistado e que não declinou o lugar em que a droga estava escondida aos policiais. Confira-se:

“(...)
afirma ser usuário de maconha; que foi até a beira do rio, perto de sua casa, sabendo que ali vendia droga; que foi até lá pegar um ‘brau’ para consumo próprio; que quando chegou no local, estava descendo até as margens do rio, uma viatura (da) polícia civil chegou junto e a gurizada que ali estava saiu correndo; que não correu porque não deve; que estava com R$20,00 no bolso para comprar o ‘brau’; que foi detido e no local foram encontradas as substâncias entorpecentes; que afirma o interrogado que somente ele foi detido e que os meninos que ali costumam ficar, pularam para o rio; que não sabe onde a polícia encontrou a droga, mas que ela deveria estar escondida por ali; que nega ter levado os policiais até a margem do rio onde estaria enterradas porções de maconha; que desconhece quem seja o piloto da motocicleta sem placa que levava a substância para o local; que não foi nem revistado, pois em seu bolso ficou os vintes reais que levou para comprar a droga;
(...) que foi para aquele lugar para comprar e também para fumar, porque sua esposa não permite que fume ‘brau’ em casa (...)”
(id. 24633971, pp. 01/02,
sic
).

Versão similarmente foi apresentada na fase judicial:

“(...) (questionado se o fato narrado consiste naquele apontado na denúncia) foi (...)
eu estava descendo para pegar droga, abordaram eu, correu atrás
(...) (indagado sobre a presença de possível motoqueiro que havia entregue drogas em sua residência) não, até cortei a amizade com todo mundo, não falo com ninguém, é só eu no meu canto, porque eu estava servindo a Deus mesmo (...) não (...)
eu tinha acabado de chegar do serviço essa hora, tinha caído uma chave na cabeça do cara que trabalha comigo, ele liberou eu cedo e foi no médico fazer exame e eu vim para casa, aí nessa eu desci para pegar um ‘brau’, tinha acabado de tomar um banho, aí fui descer na bocada para pegar um ‘brau’, que é lá na beira do rio, quando eu assustei a polícia já estava em cima de mim, enquadrou eu

(...) (questionado sobre o local em que foi abordado pelos agentes policiais)
lá na beirada do rio, eu estava descendo
(...)
(instado a dizer se havia uma movimentação intensa de usuários em sua residência) não
(...)
nunca vendi droga na minha vida
, eu tenho (...) só assalto mesmo (...)
nunca revistaram eu para a senhora ver que eu fui até a delegacia com o dinheiro no bolso
(...)
estava descendo para pegar um ‘brau’ para eu fumar e assim eu tomei a abordagem da polícia, eles correram lá para baixo e já veio com uma sacola lá de droga
, aí como tem antecedente criminal, eles levaram eu para a delegacia (...)
só sou usuário
(...) (questionado se estava de posse dos entorpecentes)
não, eu estava indo (buscar), não (tinha pego ainda) nada (pego) comigo, o que eu estava no bolso era 20,00 que eu estava descendo para a bocada para pegar
(...) revistou, não achou nada na minha casa (...)
”
(mídia constante do id. 24634495,
sic
).

Apresentando pontos controversos, as testemunhas de defesa
Yane Caroline Nascimento Piedade
e
Leandro Elias Ferreira dos Santos
cingiram-se a reiterar a narrativa apresentada pelo apelante (mídias constantes
do id. 246344950).

Sob perspectiva diversa, contudo, em ambas as fases processuais, narrou o PM
Juliano do Val Petry Freitas
que a busca pelo acusado se iniciou a partir do monitoramento do serviço de inteligência policial, que dava conta de que aquele realizava o comércio de entorpecentes naquela localidade, oportunidade em que, após empreendidas as diligências, logrou-se apreender os entorpecentes, petrechos e certa quantia em dinheiro:

“(...) sou do 10o batalhão, bairro Santa Isabel, fui chamado pela ALI (...) com as informações a gente abordou né, (...)
primeiro foram as porções né
(...)
análoga a cocaína e posteriormente foram encontrados os tabletes
(...)
lá na situação foi ele quem indicou (o local em que os tabletes estavam escondidos
) (...)
quem fez a busca nele foi o meu parceiro, eu tentei na verdade buscar o maior né
(...)
os tabletes, que teria a informação que estavam próximas a residência
(...)
(questionado se detinha conhecimento se chegaram a ser apreendidos entorpecentes junto ao réu) sim, sim
(...)
(os tabletes) estavam assim dentro do balde né, envolto com fita crepe né, estavam enterrados
(...)
era ali na margem, próximo da margem do rio ali, do Novo Terceiro
(...)
(questionado sobre a distância entre a localização do acusado e do entorpecente na beira do rio) estava próximo
(...)
(questionado sobre a versão apresentada pelo acusado quanto aos entorpecentes) disse que era dele, foi ele que indicou né, onde estaria, já tinham as informações praticamente completas, onde que estava, entendeu? E aí de acordo com as informações da ALI, a gente fez a busca e achou, mas foi ele que indicou
(...)
(instado a dizer se foi encontrado dinheiro junto ao réu) sim, uma quantidade
(...) (indagado sobre a existência de pessoas no local) tinha, depois que foi feita a abordagem, teve um início de tumulto ali (...) tinha o pessoal que fica ali, porque a residência ela é aberta, fica bem na margem do rio e é aberta, tinha um pessoal ali, inclusive, o pessoal causou até um tumulto ali, tentando embaraçar a guarnição (...) (apareceram) após a abordagem

(...) (questionado se haviam pessoas quando da abordagem do réu) não, não tinha mais ninguém (...)
(perguntado se chegou a visualizar a droga apreendida) sim
(...) (questionado se visualizou a namorada do acusado no local) não, não me recordo, na abordagem não, mas depois como tinha muitas pessoas ali, não sei se era namorada dele (...)”
(mídia constante do id.

24634495,
sic
).

A
circunstância fática

também

restou
elucidada em juízo pela testemunha PM
Paulo Carvalho dos Santos
:

“(...) participei (da diligência) (...) eu faço parte do serviço ordinário, fui dar apoio a pedido deles (da inteligência), que eles já estavam investigando né (...)
nós fomos chamados pela
(...)
inteligência que já havia investigando eles, na verdade ele né e um cidadão que estava de moto que depois foi entregar a droga, aí eles (da inteligência) pediram, como eles não podem fazer a abordagem né, para não se identificar, pediu para que uma viatura ordinária se deslocasse ao local para fazer a abordagem e na abordagem foram encontradas essas porções pequenas de drogas e posteriormente ele mesmo disse, até porque a inteligência já sabia mais ou menos o local onde estavam as drogas né, e ele mesmo depois confessou né, onde estavam as drogas
(...)
fizemos a abordagem dele, ele estava perto da margem do rio, perto da onde foi encontrada a maior porção de cocaína, de cocaína não, de maconha, que era no tambor né, fizemos a abordagem, achamos a porção, posteriormente a gente foi no local onde que a inteligência tinha indicado mais ou menos onde que ele ia buscar e voltava, era próximo ali, de frente à casa dele, a balança de precisão e mais umas porções acho que de cocaína, ácido bórico estavam enterrados no chão e depois em um outro local, também próximo, que estava a maior porção dentro de um tambor
(...)
ele indicou (o local em que estavam escondidos os materiais apreendidos)
(...) segundo eles (equipe de inteligência) falaram já haviam denúncias de venda de drogas naquele ponto ali, eles já estavam monitorando já tinha uns 3 dias parece, nesse dia eles parece que viram o cara da moto entregando, uma coisa assim, só que por eles não poderem abordar, a gente estava meio distante, a gente não conseguiu alcançar no momento que o cara que estava entregando (...)
(indagado se foram localizados entorpecentes junto com o acusado) foram encontradas pequenas porções de cocaína
(...) (indagado sobre a realização da abordagem) estava sozinho, fomos (na residência do acusado) com a permissão do pai e da mãe também, permitiram que a gente entrasse e fizesse uma vistoria dentro da casa, não foi achado nada lá dentro, tinha bastante gente na frente da casa (...) (
perguntado sobre onde foi localizada a droga apreendida junto com o acusado) no short
(...)
pequenas porções parece que era um plástico branco e a outra era envelopado né
(...)”
(id.

24634495,
sic
).

Ouvido em sede extrajudicial e, similarmente ao depoimento prestado pelo
PM Carlos Vinicius Lorena de Souza
(id. 24633981, pp. 03/04), o PM
Luiz Rafael Evangelista Neves
delineou sobre o monitoramento realizado pelo setor de inteligência da Polícia Militar junto a
Alex Junior Andrade da Luz
:

“(...)
que está lotado no setor de inteligência do 10o BPM; que há aproximadamente 01 mês antes da prisão de Alex Junior Andrade da Luz receberam denúncia anônima que ele estava comercializando droga em sua residência; que na ocasião foram até (o) local e visualizaram uma grande movimentação de usuários de droga em frente a casa de Alex, então uma guarnição realizou abordagem dele, mas nada de ilícito foi encontrado; que posteriormente receberam outra denúncia, informando que não tinha localizado droga com Alex porque ele tinha escondido em um matagal localizado em frente a sua casa; que continuaram a receber denúncias que Alex estava comercializando droga no local, então passaram a monitorar a residência de Alex; que iniciaram o monitoramento 02 semanas antes de sua prisão;
(...)
que constataram que vários usuários frequentavam o local, paravam em frente a casa e ficavam um certo tempo conversando e outras vezes entravam na residência de Alex; que também foi possível visualizar que Alex frequentemente ia até o matagal em frente a sua residência e até as margens do rio Cuiabá, que também fica próximo a sua residência;
que não conseguiram visualizar Alex vendendo droga porque não conseguiam ficar muito próximo do local, para não serem descobertos;
que no dia da prisão a movimentação estava mais intensa e visualizaram um(a) moto no local, que tinha deixado algo com Alex, então solicitaram que a guarnição do SD/PM Paulo e SD/PM Juliano realizassem a abordagem e busca no local, informando os locais onde deveriam realizar as buscas, no matagal em frente a casa e as margens do rio Cuiabá;
(...)
que após a abordagem ficou sabendo que os policiais localizaram porções de drogas escondidas no matagal em frente a casa de Alex e na margem do rio Cuiabá, dentro de um barril, lugares que visualizaram, anteriormente, Alex ir com frequência; que os tabletes foram encontrados na margem do rio e as porções pequenas algumas foram encontradas no matagal e outras em poder de Alex
(...)”
(id.

24633981, pp. 01/02,
sic
).

Além da considerável quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos – 5,80 kg (cinco quilos e oitenta gramas) de maconha e 23,83g (vinte e três gramas e oitenta e três centigramas) de cocaína – , o contexto fático está a fornecer indícios suficientes da realização de núcleos típicos contidos no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, sobretudo ao se ter em mira a harmonia entre os depoimentos prestados pelos policiais face a
versão pouco crível deduzida pelo acusado
, além da apreensão de
substância química e petrecho utilizados para ulterior disseminação, a citar 37,34g (trinta e sete gramas e trinta e quatro centigramas) de ácido bórico e duas balanças de precisão, bem como a importância de R$ 20,00 (vinte reais) em espécie (id.
24633969, 24633970, 24633973, pp. 02/04, e 24634464, pp. 01/02).

Saliente-se, outrossim, encontrar-se

pacificado na jurisprudência que os testemunhos dos policiais, civis ou militares têm o mesmo valor dos depoimentos de quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando, sem destoar dos demais elementos constantes do acervo probatório, apenas emprestam força às demais provas produzidas.

De outro norte, não prospera a tese manejada pela defesa atinente à ausência de relatório policial que constatasse a traficância, uma vez que, além do réu ter sido preso em flagrante delito (id. 24633965) e ser aglutinado relatório conclusivo no ponto (id. 24633985), à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“é cediço que, conquanto não se preste como fundamento exclusivo à instauração do inquérito policial, como início de persecução criminal, a denúncia anônima - notitia criminis inqualificada -, nos crimes de ação penal pública incondicionada, afigura-se como elemento hábil à apuração preliminar de fatos apontados como criminosos, a serem, após percuciente atividade investigativa, confirmados ulteriormente mediante produção de outros elementos informativos coletados pela autoridade policial (...)”
(STJ. Sexta Turma. AgRg no AREsp 1419478/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 14/05/2019, DJe 24/05/2019).

Nesse cenário, extrai-se que o arcabouço probatório não permite conclusão outra senão aquela lançada na decisão atacada, a dar conta que o réu estava a traficar entorpecentes de forma habitual, afastando, por isso, a tese desclassificatória (art. 28,
caput
, da Lei de Drogas).

Rememora-se, a propósito, o Enunciado Orientativo de no 03 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, no sentido que
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

Assim, à luz do contexto fático e dos parâmetros legais informativos aplicáveis (art. 28, § 2o da Lei no 11.343/2006), não há falar em descaracterização do delito de tráfico.

Por seu turno, no que diz com a pena pecuniária imposta ao acusado, tem-se que
na aludida individualização deve o magistrado obedecer ao sistema bifásico (inteligência do art. 49 do CP, do Enunciado Orientativo no 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal e do art. 43 da Lei de Drogas), segundo o qual
a fixação da quantidade dos dias-multa deve guardar relação de proporcionalidade com os critérios utilizados para a fixação da pena privativa de liberdade, reservando-se as condições econômicas do agente para a segunda fase, atinente a fixação do valor de cada dia-multa.
Registre-se, ainda, que o critério previsto no art. 68 do CP serve de norte para o julgador, a fim de que possa encontrar o total dos dias-multa que será aplicado ao sentenciado.

Nesse aspecto, além d
a fixação do valor de cada dia-multa encontrar-se estipulado à razão mínima (1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato), vê-se que,
após
devidamente cotejadas as três etapas dosimétricas,
o juízo singular fixou a pena de multa em consonância com a pena corpórea, motivo por que não cabem reparos a serem feitos no ponto, mantendo-se, pois, o
quantum
de 600 (seiscentos) dias-multa.

A propósito,
conforme dispõe o STJ,
“
a alegação de impossibilidade financeira não tem o condão de afastar a pena de multa, pois trata-se de sanção de aplicação cogente e inexiste previsão legal que possibilite a isenção do preceito secundário contido no tipo penal incriminador”
(STJ. Quinta Turma. HC 298.188/RS, Rel. Min. Gurgel De Faria, julgado em 16/04/2015, DJe 28/04/2015).

Outrossim, não cabe cogitar da detração do tempo de prisão cautelar da reprimenda final.

A teor do art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal, o tempo de prisão provisória será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.

Sucede que, no caso em tela, a despeito do período de prisão cautelar e do
quantum
de pena imposto na sentença, verifica-se que o regime inicial fechado foi estabelecido “
em observância aos critérios previstos
no art. 59
c/c art. 33, § 2o e 3o, ambos do Código Penal c/c
art. 42 da Lei de Drogas
” (id. 24634477, p. 02).

Diante disso, ainda que descontado o período de prisão preventiva, inadmissível a alteração do regime prisional, dado que, a par do
quantum
de pena, estabeleceu-se o regime fechado em razão da presença de circunstâncias judiciais negativas, a saber a
considerável quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos – 5,80 kg (cinco quilos e oitenta gramas) de maconha e 23,83g (vinte e três gramas e oitenta e três centigramas) de cocaína.

Assim, não cabe vislumbrar da aplicação da detração e, ainda, da alteração do regime de cumprimento de pena, tendo em vista que se encontra devidamente justificado pelo contexto fático em análise, a dar conta da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

A propósito, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que
“a quantidade e a natureza da droga apreendida demonstram a gravidade concreta do delito, justificando, por força do princípio da individualização da pena, o agravamento do aspecto qualitativo (regime) da pena”
(STJ. Quinta Turma. HC 550.089/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 18/02/2020, DJe 02/03/2020).

Por fim, há que se afastar o pedido de recorrer em liberdade, dado que a prisão em comento, de
natureza cautelar
, encontra-se devidamente motivado pelo magistrado de primeiro grau (art. 312 do CPP c/c art. 387, § 1o, do CPP), à conta da subsistência dos motivos ensejadores da prisão preventiva (
per relationem
), diante da necessidade de
aplicação da lei penal
e da
garantia da ordem pública
, notadamente pela gravidade concreta da conduta e pela reiteração delitiva, uma vez que o acusado responde a processos pela prática dos delitos de roubo majorado, furto qualificado e corrupção de menores (id. 24633976, pp. 01/05, id. 24634455, pp. 01/04, e id. 24634472).

Logo,
nego provimento
ao recurso manejado pela defesa de
Alex Junior Andrade da Luz
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020